Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-51.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001532-51.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODONILIA NEVES VILELA - CPF: 003.495.231-42 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVELIA – REVELIA FICTA – VERDADE REAL – DOCUMENTOS PROBATÓRIO JUNTADOS EM SEDE RECURSAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA –- ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – VÍCIO DE VONTADE – INOCORRÊNCIA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – LEGALIDADE – REFORMA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

II - Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

III - A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária, bem como é verificável a natureza legal da contratação de cartão de crédito.

IV - In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

V - O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.

VI - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001532-51.2020.8.11.0020 interposto por BANCO CETELEM S/A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS” onde litiga com ODONILIA NEVES VILELA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145188382 o magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de adesão à cartão de crédito consignado, condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; condenar a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao subsídio mensal percebido pelo autor, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 4.377,20 (quatro mil trezentos e setenta e sete reais, e vinte centavos), a contar do mês de janeiro de 2015, em dobro; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145188392 que em análise aos autos, verifica-se que a parte autora/recorrida reconhece que realizou a contratação do cartão reclamado e que recebeu os valores, tratando-se este de fato incontroverso nos autos. No entanto, alegou apenas que acreditou ter contratado outra modalidade negocial: o empréstimo consignado, e que, por isso, os descontos seriam abusivos/ilegais e a dívida seria impagável, motivo pelo qual requereu a nulidade dos descontos. Ocorre que, diferentemente do que sustentou a parte recorrida, restou devidamente comprovado nos autos que houve a expressa contratação de cartão de crédito consignado, com cláusula específica autorizando o desconto mensal no benefício da contratante, em favor do banco recorrente, para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito;

Esclarece ainda que o cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, isto significa dizer que é um meio de pagamento, que pode ser utilizado para compras, contando ainda com a função de saque (através de crédito em conta, ordem de pagamento ou em dinheiro no Banco24Horas), além do cliente receber mensalmente sua fatura com saldo e boleto para pagamento. Assim, é evidente a diferença deste produto para o empréstimo consignado, que não é um meio de pagamento, mas uma linha de crédito sem destinação específica e que prevê parcelas fixas, por prazo determinado, a serem descontadas no benefício previdenciário/folha de pagamento. A diferença, inclusive, é amparada pela própria legislação que rege os produtos, vide Lei n. 10.820/2003. No presente caso, no ato da contratação a parte autora/apelada solicitou a realização de saque do limite de crédito contratado, que é uma modalidade que permite depósito direto em conta corrente do contratante, ressaltando que esta é apenas uma das funcionalidades do cartão, como já elucidado acima;

Ressalta que o percentual da RMC se limita a 5% da remuneração ou benefício disponível, sendo este o valor mínimo descontado no benefício da parte autora. Desta forma, a diferença entre o valor mínimo descontado e o saldo remanescente da fatura recebida, deve ser adimplida pela parte autora/apelada, até a data do vencimento.

Requer provimento à presente apelação, para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos.

Contrarrazões sob ID. 145188400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por ODONILIA NEVES VILELA, doravante denominada recorrida, em desfavor de BANCO CETELEM S.A, doravante denominada recorrente, pela qual pretende, em síntese, a declaração da inexistência do débito; a declaração da prática comercial abusiva com a liberação da reserva de margem consignável; a repetição do indébito e, o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Na causa de pedir, sustenta a autora que ao consultar o histórico de créditos do benefício previdenciário auferido, deparou-se com diversos descontos, no valor de R$ 43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), realizados a título de cartão de crédito consignado, decorrente de “Reserva de Margem Consignável - RMC”, em que figura como favorecido o réu Banco Cetelem S.A.

Assevera, ademais, que nunca realizou a contratação de cartão de crédito com a requerida, razão pela qual requer o provimento jurisdicional a fim de que seja declarada a nulidade do contrato.

O banco requerido, embora devidamente citado, não apresentou contestação.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou a requerida/recorrente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenou a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao subsídio mensal percebido pelo autor, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 4.377,20 (quatro mil trezentos e setenta e sete reais, e vinte centavos), a contar do mês de janeiro de 2015, em dobro e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na legalidade da contratação e cobranças rechaçadas.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

O Apelante não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia, sendo certo, que também por tal motivo, se presumem verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial, consoante disposto no art. 319 do CPC. Importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, a procedência do pedido inicial se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas colacionadas para os autos.

Acerca deste tema, veja a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial.” (in Código de Processo Civil Comentado , RT, 5a ed., p. 803)

Os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37ª edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de veracidade quanto a matéria de fato, restando a mesma aplicada por inteiro ao réu neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Fica o magistrado autorizado a decidir como se esses fatos estivessem verificados no processo.

Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

Assim, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Neste espeque, reputo pertinentes e admissíveis os documentos juntados pela casa bancária em sede recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente com as provas produzidas até o presente momento.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e cobranças (ID. 145188385).

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar indexados nos autos o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e faturas do cartão de crédito e comprovante de depósito.

Outrossim, diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio acordo entabulado entre os litigantes é denominado “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

Por fim, argumenta ser a recorrente pessoa idosa e simples, suscitando vício de vontade quanto ao cartão de crédito adquirido, mas, não teve êxito em comprovar indício de sua ocorrência.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, cartão de crédito e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Por fim, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DOS DESCONTOS. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.” (TJ-MG - AC: 10000200257657001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante, ou declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022